Tribunal: STF
Processo: ARE 1335235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, § 3º, CPC/15. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85, STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 756/90. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do disposto em seu art. 99, §3º, não há que se falar em necessidade de comprovação de insuficiência de recursos a fim de se obter o benefício de gratuidade de justiça, quando o requerente for pessoa física. A mera menção fazendária ao contracheque da autora não caracteriza, por si só, elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, para fins de aplicação do art. 99, § 2º, do CPC/15.
    2. Igualmente não deve prosperar o argumento recursal de ocorrência da prescrição de fundo de direito, visto que não há ato administrativo decisório específico em relação à apelada, em que se negue o direito requerido, o que afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.
    3. Após a Emenda Constitucional Estadual nº 16, publicada em 04 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 128 desta Corte de Justiça Estadual, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício.
    4. Não sendo possível suprimir automaticamente a percepção de quinquênios em âmbito municipal, exclusivamente com base em modificações operadas no ordenamento jurídico do Estado, mostra-se incontroversa a vigência, até os dias atuais, do art. 1º da Lei Municipal nº 756/90. Sendo assim, forçoso se faz o reconhecimento do direito dos servidores do Município de Serra Talhada à percepção de ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado.
    5. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente